Tribunal: STF
Processo: HC 192542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. MEDIDA CAUTELAR: MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDA PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. IMINÊNCIA DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Antunes Gouveia e outro, advogados, em benefício de Manasses Soares Leite, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.9.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 129.729:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por MANASSES SOARES LEITE, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 90 da lei 8.666/93, art. 312 do Código Penal, art. 2º, c.c. §§3º e 4º, inciso II da lei 12.850/2013 e art. 1º da Lei 9.613/1998 (fl. 25). O MM. Juiz Federal da 24a Vara de Pernambuco (Caruaru) impôs ao paciente, no dia 19/05/2019, a medida cautelar diversa da prisão consistente no uso de tornozeleira eletrônica, com raio de 20km de sua residência, ao fundamento de garantia da instrução processual e para assegurar o comparecimento do acusado cm todos os atos do processo, e ainda garantir a ordem pública, evitando atos lesivos patrimônio público.
    Irresignada, a defesa impetrou o writ perante a Corte local, pugnando pela concessão da ordem para retirar a tornozeleira eletrônica, concedendo ao réu a liberdade provisória sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A ordem restou denegada em acórdão de fls. 86-91, assim ementado:
    ‘PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ARTIGOS 90 DA LEI 8.666/93, E ART. 1º DA LEI 9.613/98, ART. 288 DO CP). DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OPERAÇÃO POLICIAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPOSÇÃO DO USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19. IMPERTINÉNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    1 . ‘Habeas corpus’ liberatório impetrado em face da decisão que determinou o uso de monitoração eletrônica pelo Paciente, investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 312 c 313-A do Código Penal; art. 90 da Lei n° 8.666/93 (Leis das Licitações), art. 1º da Lei n° 9.613/98 (Lei da lavagem de dinheiro), por ter ele, em tese, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde de Agrestina/PE, ser o responsável pela ordenação de despesas e liquidações de pagamento de licitações fraudulentas, nas quais ilegalmente substituiu documentos exigidos pelo edital para possibilitar o direcionamento da licitação a empresas de fachada, para se apropriar dos recursos recebidos do Ministério da Saúde para a construção de unidades de saúde e de medicamentos para a população, fatos investigados na Operação Pescaria fases I e II.
    2. O art. 282, § 6º do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabivel a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do referido diploma autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, apenas quando presentes os requisitos constantes do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as já ciladas medidas cautelares diversas da prisão.
    3. Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011. além da demonstração dos requisitos do art 312 do Código de Processo Penal, também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da Impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.
    4. Após a prisão do paciente no momento da deflagração da Operação, foram concedidas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais a suspensão do cargo de Secretário de Saúde com o afastamento da função pública, decisão datada de 01/04/2019.
    5. Apuração, por parte do MPF e da Policia Federal de que, não obstante o afastamento da função pública, o paciente continuou com poder de mando sobre seus subordinados na Secretaria da Saúde, requerendo aos médicos municipais a assinatura dos receituários de medicação controlada, exercendo indevidamente manobras ilícitas na dita Secretaria, fato confirmado pelo depoimento da médica D. A. R., que atestou que ele fez o mesmo com vários outros profissionais de saúde, sendo-lhe imposta a medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica, de forma a impedir seu acesso á Secretaria de Saúde Municipal.
    6. Com o descumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão (o afastamento da função pública) pelo Paciente, haveria a possibilidade da decretação da sua prisão preventiva, o que foi, inclusive, solicitado pelo MPF no primeiro grau. tendo o MM. Juiz optado por impor a monitoração eletrônica, de forma assegurar o cumprimento das outras medidas.
    7. A efetividade da medida resta comprovada pelo fato de que, após a imposição do uso da tornozeleira eletrônica, o paciente não mais realizou qualquer ato na Secretaria da Saúde tendente a caracterizar reiteração delitiva com relação a ação penal relativa a Operação Pescaria, fase II.
    8. Ainda que o paciente argumente que não mais se encontra no cargo de Secretário de Saúde Municipal desde maio de 2019, tal fato, como bem ressaltou a decisão impugnada, não o isenta da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que ele responde a outra ação criminal na 16ª Vara Federal de Pernambuco por fatos independentes, também relativos á confecção de receituártos falsos e venda indevida de medicamentos, atos que pode continuar realizando independente da função de Secretário Municipal.
    9. Como bem ressaltou o MPF, não há ilegalidade no ‘uso da tornozeleira eletrônica para fins de fiscalização do cumprimento de outras medidas cautelares, como requer o caso em exame, em que tal medida foi imposta de forma a impedir o acesso do paciente à Secretaria de Saúde Municipal’.
    10 . Inocorrência do excesso de prazo devido á pandemia do COVID-19. Encontra-se em trâmite a instrução processual, faltando os Interrogatórios do Réus. e os Tribunais e Varas já começaram a tomar as providências necessárias para apreciar processos e retomar julgamentos de forma virtual.
    11. A edição da Recomendação CNJ n° 62, de 17 de março de 2020, a respeito da reavaliação das prisões provisórias determinadas nos crimes praticados sem violência grave ameaça à pessoa, não prevê a soltura indiscriminada de presos
    12. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) PExt no HABEAS CORPUS ' 568.693 – ES (2020/0074523-0), na decisão datada de 1o de abril de 2020, citada pelos Impetrantes, determinou a soltura de presos a quem foi concedida liberdade provisória, independentemente de fiança, porém, na mesma decisão, ressaltou não haver impedimento à imposição ou manutenção de outras medidas cautelares da prisão.
    13. A pandemia relativa ao Coronavírus (COVID-19) não justifica a retirada da tornozeleira, exatamente porque, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal carece de sentido a liberação da monitoração eletrônica para que o paciente possa circular para mais de 20km a partir de sua residência.
    14. Há, portanto, motivação suficiente para a manutenção da monitoração eletrônica, que se mostra fundada em critérios de ordem técnico-legal. e não. em meras ilações conjeturais, bem como na necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da fiel aplicação da lei penal, evitando-se o cometimento de novos delitos (reiteração delituosa), nos termos do disposto nos arts 282 e 319 do CPP. Denegação da ordem de Habeas Corpus’ (fls. 89-90).
    Daí o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual sustenta o recorrente, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida sustentando que: "após 01 (um) ano da aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 4050000.19916435), os motivos que ampararam o decreto não mais subsistem, sendo a revogação da cautelar supracitada medida imperativa’ (fl. 106) (...)
    Sem pedido de liminar.
    Informações prestadas às fls. 152-155.
    O Ministério Público Federal, às fls. 157-162, manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:
    ‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. FORMAÇÃO DF. QUADRILHA. LAVAGEM DF. DINHEIRO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. NOVA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS CRIMES ENVOLVENDO A SAÚDE MUNICIPAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO NÃO PROVIMENTO.
    - Parecer pelo não provimento do recurso’ (fl. 157)”.
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a “utilização de monitoração eletrônica visando assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o “paciente é profissional liberal, formado em contabilidade, e desenvolve atividade autônoma em seu segmento prestando consultoria e serviços em diversos municípios do estado de Pernambuco.
    Importa salientar, ainda, que o paciente possui residência fixa, família constituída, sendo conhecido por todos na cidade onde vive por ser uma pessoa de boa conduta, seja no âmbito pessoal ou profissional”.
    Afirmam que, em razão do monitoramento eletrônico imposto, o “paciente encontra-se com o seu direito de ir e vir cerceado, desde o dia 29 de maio de 2019, até a presente data, perfazendo um total de mais de 495 dias”.
    Sustentam que o “decreto cautelar ora guerreado, como explanado alhures, expôs como fundamento a garantia da instrução processual, a asseguração do comparecimento do acusado aos atos do processo, visando evitar a obstrução do andamento processual, bem como a garantia do patrimônio público.
    Ocorre que, após mais de 1 ano e 5 meses da aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, os motivos que ampararam o decreto não mais subsistem, sendo a revogação da cautelar supracitada medida imperativa. Senão vejamos.
    Primeiro, a instrução processual praticamente finalizou, todas as testemunhas de acusação e de defesa já foram ouvidas, já tendo o paciente sido interrogado, restando apenas os interrogatórios de 02 (dois) dos 08 (oito) acusados.
    No ponto, cumpre destacar que, embora a instrução processual esteja praticamente findada, fora suspensa em razão de realização de perícia técnica nas obras objeto da ação do processo originário, não havendo prazo para realização da perícia e a consequente retomada da instrução probatória.
    Segundo, o paciente já fora interrogado, bem como compareceu a todos os atos do processo judicial, nos quais colaborou para o esclarecimento dos fatos e a busca da verdade (…).
    Terceiro, os crimes supostamente praticados teriam ocorrido em razão do cargo que ocupava o paciente, qual seja de Secretário Municipal de Saúde, do qual se encontra efetivamente afastado desde a data de sua prisão.
    Por outro aspecto, ao contrário do que alega o douto juízo de piso, data venia, não há provas de que o requerente exerce influência ou prestígio sobre quem quer que seja na Secretaria de Saúde de Agrestina/PE”.
    Asseveram que não haveria fundamentação idônea para a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e que deveria a “medida de monitoração eletrônica aplicada em desfavor do paciente ser revogada, pois não mais subsistem os motivos que ensejaram o decreto cautelar, nos termos do art. 282, §5º, do CPP, consistindo a sua manutenção em coação ilegal”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Revogar a medida de monitoração eletrônica aplicada em desfavor do paciente, pois não mais subsistem os motivos que ensejaram o decreto cautelar, nos termos do art. 282, §5º, do CPP, consistindo a sua manutenção em coação ilegal;
    b) Revogar a medida de monitoração eletrônica, porquanto inexistem fatos concretos e contemporâneos à decisão de manutenção da medida que justifiquem sua manutenção, evidenciando-se, portanto, a mantença da referida medida, grave coação ilegal;
    c) Revogar a medida em observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que a instrução processual fora suspensa em razão de realização de perícia técnica complexa, sem previsão para retomada, constituindo a manutenção da medida, grave constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 129.729:
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) Como relatado, busca a recorrente neste recurso ordinário no writ que seja revogada a medida de monitoração eletrônica.
    Para delimitar a quaestio, transcrevo excerto do acórdão objurgado que denegou a revogação da medida de monitoração eletrônica:
    ‘De acordo com a decisão impugnada, o Paciente responde a ação penal pelos crimes previstos nos artigos 90, da Lei n° 8.666/93 (frustrar o caráter competitivo do certame); 312, do Código Penal (peculato); 2o, §§ 3o e 4o da Lei n° 12.850/2003 (participação em organização criminosa) e Io da Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais) por ter ele na qualidade de Secretário Municipal de Saúde de Agrestina/PE, por ser, em tese, o responsável pela ordenação de despesas e liquidações de pagamento de licitações fraudulentas, nas quais ilegalmente substituiu documentos exigidos pelo edital para possibilitar o direcionamento da licitação a empresas de fachada, para se apropriar dos recursos recebidos do Ministério da Saúde para a construção de unidades de saúde e de medicamentos para a população, fatos investigados na Operação Pescaria fases I e II.
    No momento da deflagração da Operação, foram encontrados na Secretaria de Saúde e na Farmácia da dita Secretaria vários receituários de medicação controlada sem assinatura, data e carimbo do medico, que, segundo se apurou no IPL, eram assinados pelos médicos municipais, que estavam sob o poder de mando e imposição do paciente.
    Após a sua prisão no momento da deflagração da Operação, foram-lhe concedidas medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais a suspensão do cargo de Secretário de Saúde com o afastamento da função pública, decisão datada de 01/04/2019.
    Todavia, o MPF e a Polícia Federal apuraram que, não obstante o afastamento da função pública, o paciente continuou com poder de mando sobre seus subordinados na Secretaria da Saúde, requerendo aos médicos municipais a assinatura dos receituários de medicação controlada, exercendo indevidamente manobras ilícitas na dita Secretaria, fato confirmado pelo depoimento da médica D. A. R., que atestou que ele fez o mesmo com vários outros profissionais de saúde, que confirmaram os fatos.
    Com base nesses novos fatos, e apesar do pedido do Ministério Público Federal de decretação da prisão preventiva do paciente, foi imposta a ele a medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica, de forma a impedir seu acesso à Secretaria de Saúde Municipal.
    Verifica-se o acerto da decisão que impôs ao Paciente o uso da monitoração eletrônica. (…)
    No caso, mesmo havendo o descumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão (o afastamento da função pública) pelo Paciente, o que possibilitaria, em tese, a decretação da sua prisão preventiva, tal como solicitado pelo MPF, o MM. Juiz modificou a medida cautelar para outra mais efetiva, no caso, a monitoração eletrônica.
    Foi tão efetiva a nova medida que o paciente não mais realizou qualquer ato na Secretaria da Saúde tendente a caracterizar reiteração delitiva com relação a ação penal relativa a Operação Pescaria, fase II.
    Não obstante a alegação dos impetrantes de que o paciente não mais se encontra no cargo de Secretário de Saúde Municipal desde maio de 2019 (ID ), tal fato, como bem ressaltou a decisão impugnada, não o isenta da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que ele responde a outra ação criminal na 16ª Vara Federal de Pernambuco (0802184-73.2019.4.05.8302) por fatos independentes, como a confecção de receituários falsos e venda indevida de medicamentos, atos que pode continuar realizando independente da função de Secretário Municipal - ID 4058302.14105792.
    Além disso, com bem ressaltou o MPFe m seu parecer, admite-se o ‘uso da tornozeleira eletrônica para fins de fiscalização do cumprimento de outras medidas cautelares, como requer o caso em exame, em que tal medida foi imposta de forma a impedir o acesso do paciente à Secretaria de Saúde Municipal" - ID 4050000.20245769’ (…)
    Nesse contexto, a Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. (…)
    In casu, a utilização de monitoração eletrônica visando assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese. (…)
    Logo, na espécie, não existem elementos que indiquem, inequivocamente, que a revogação da monitoração eletrônica, seja, nesse momento, a solução mais adequada ao caso concreto.
    Ademais, não verifico a ausência de proporcionalidade, eis que devidamente esclarecida no v. acórdão da Corte local que denegou sua revogação.
    No que tange ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, o tribunal a quo manifestou:
    ‘Quanto à alegação do futuro excesso de prazo pela suspensão do trâmite de processos em face da pandemia de Coronavírus (COVID-19), é preciso salientar que se trata de uma situação excepcional que não autoriza a liberdade do paciente sem restrições, tendo em vista que os Tribunais e Varas já começaram a tomar as providências necessárias para apreciar processos e retomar julgamentos de forma virtual.
    Mesmo com a edição da Recomendação CNJ n° 62, de 17 de março de 2020, a respeito da reavaliação das prisões provisórias determinadas nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, tal medida não deve ser utilizada indiscriminadamente.[...]
    Além disso, também a pandemia relativa ao Coronavírus (COVID-19) não justifica a retirada da tornozeleira, exatamente porque, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não fazendo sentido, a liberação da monitoração eletrônica para que o paciente possa circular para mais de 20km a partir de sua residência.
    Há, portanto, motivação suficiente para a manutenção da monitoração eletrônica, que se mostra fundada em critérios de ordem técnico-legal, e não, em meras ilações conjeturais, bem como na necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da fiel aplicação da lei penal, evitando-se o cometimento de novos delitos (reiteração delituosa), nos termos do disposto nos arts. 282 e 319 do CPP’ (…).
    Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (…)
    In casu, não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, do alegado constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo. E como bem salientou o acórdão: ‘a pandemia relativa ao Coronavírus (COVID-19) não justifica a retirada da tornozeleira, exatamente porque, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não fazendo sentido, a liberação da monitoração eletrônica para que o paciente possa circular para mais de 20km a partir de sua residência’ (fl. 88).
    Sob tal contexto, a manutenção da monitoração eletrônica imposta pela instância ordinária é medida que se impõe”.
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não se havendo cogitar de desproporcionalidade dessa medida.
    Ao invés de decretar prisão preventiva do paciente, foi imposta medida cautelar diversa de afastamento da função de Secretário de Saúde municipal. Entretanto, mesmo diante da imposição dessa medida cautelar, o paciente continuou “com poder de mando sobre seus subordinados na Secretaria da Saúde, requerendo aos médicos municipais a assinatura dos receituários de medicação controlada, exercendo indevidamente manobras ilícitas na dita Secretaria”.
    Não sendo suficiente a medida cautelar de afastamento do paciente da função de secretário municipal de saúde, havia a possibilidade de decretação da prisão preventiva, optando-se pela imposição de outra medida cautelar diversa, a de monitoramento eletrônico com o uso de tornozeleira.
    Essa nova medida foi efetiva, pois o “paciente não mais realizou qualquer ato na Secretaria da Saúde tendente a caracterizar reiteração delitiva com relação a ação penal relativa a Operação Pescaria, fase II”. Foi assentado nas instâncias antecedentes a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para continuar se evitando a reiteração delitiva, sendo ressaltado que o paciente “responde a outra ação criminal na 16ª Vara Federal de Pernambuco (0802184-73.2019.4.05.8302) por fatos independentes, como a confecção de receituários falsos e venda indevida de medicamentos, atos que pode continuar realizando independente da função de Secretário Municipal - ID 4058302.14105792”.
    Portanto, incabível cogitar-se de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. Além da necessidade de se resguardar a aplicação instrução criminal, que, como confirmam os impetrantes, não está concluída, a imposição da medida cautelar de monitoramento do paciente com o uso de tornozeleira eletrônica foi justificada em razão do modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva.
    Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar a premissa de que, mesmo não ocupando mais o cargo de secretário municipal de saúde, o paciente ainda pode praticar crimes em razão da influência que tem, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. Anoto que os documentos destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem, estando a instrução criminal, como afirmado na inicial da presente impetração, na iminência de ser concluída.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora